Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737868-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: JARBAS LOPES DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CERES. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PAGOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO (ART. 525 DO CPC). INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. 1. Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegou que a planilha dos cálculos da exequente constava o período de 1994 a 2016, sendo que a decisão interlocutória que determinou o pagamento teve vigência de 08.03.1999 a 29.09.2010. A executada/agravada cumpriu o ônus que lhe competia - art. 525, §4o do CPC, declarando, de imediato, o valor que entendia correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, rejeição liminar da impugnação que não pode ser acolhida. 3. Quanto à sucumbência da agravante, não há qualquer dúvida nesse ponto. A impugnação da executada foi acolhida para decotar dos cálculos do valor devido o período não previsto na sentença e condenar a impugnada/exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo executado com a impugnação. 3.1. No ponto, nenhuma correção merece a decisão agravada; proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento da sentença representa o êxito do labor concernente à representação processual da agravada e guarda relevância com os honorários advocatícios devidos pela exequente/impugnada, os quais foram fixados pelo juízo a quo em benefício do patrono da agravada. 4. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 4.1. No caso em comento, embora juntada declaração de hipossuficiência, não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido e, oportunizada, nessa instância, ao agravado juntada de documentos comprovando a alegada hipossuficiência, este não trouxe comprovação de seus rendimentos; limitou-se a alegar não ter condições de arcar com as custas judiciais e honorários, e comprometimento de sua renda em razão de problemas de saúde. Não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravado, deve ser revogado o benefício deferido na origem. 5. Da simples leitura das peças apresentadas pela agravante (petição inicial do cumprimento de sentença, os embargos de declaração oposto pela exequente e as razões recursais do agravo), é possível constatar facilmente tentativa de alterar a verdade dos fatos. Não se trata de mera tese de defesa, mas sim de tentativa clara de induzir o julgador em erro. 5.1. Conduta que se amolda à que prevista no art. 80, inciso II do CPC (alteração da verdade dos fatos), multa por litigância de má-fé que se impõe. 6. Em agravo interno, a agravante alega que nem todas ao suas teses foram enfrentadas por ocasião da apreciação do pedido de efeito suspensivo. Contudo, nenhuma das teses aventadas pela agravante no agravo interno seria suficiente para alterar a conclusão já exposta no agravo de instrumento no sentido de manutenção da decisão agravada em quase todos os pontos, alterando apenas no que se refere a gratuidade de justiça. 6.1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: “o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. ( ). Agravo regimental improvido.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 90484/AP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 19/02/13). 7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, e 525, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de se impugnar cumprimento de sentença com o uso de memória de cálculo não comprovadamente atualizada e nem pormenorizada; c) artigos 85, §§ 62o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se quanto à distribuição dos honorários sucumbenciais. Ademais pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 26607433). Em contrarrazões, o recorrido pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 27160738). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que, em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Tampouco merece trânsito o apelo fundado no indicado vilipêndio aos artigos 8o, 85, §§ 62o, 6o e 8o, 86, parágrafo único, e 525, §§ 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro os pedidos de publicação exclusiva em nome dos advogados NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 (ID 26607433) e RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 27160738). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005